Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Débito exequendo. Dedução da quantia devida a título de contribuição previdenciária. Ausência de prova do período da concessão da isenção. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo credor no cumprimento de sentença, buscando a reforma de decisão que indeferiu o pedido para que o cálculo do débito exequendo promovido pela Contadoria Judicial deixe de deduzir o valor relativo à contribuição previdenciária.
II. Questão em discussão
2. A questão debatida nos autos é definir se as contribuições previdenciárias devem ser deduzidas do valor a ser pago pelo DF ao servidor, em razão de ser isento do pagamento da referida contribuição.
III. Razões de decidir
3. Há razão do agravante quando afirma que a isenção deve ser reconhecida quando demonstrada a condição de portador de doença grave.
4. Todavia, a decisão recorrida não nega simplesmente o direito do recorrente pela ausência de decisão judicial, mas fundamenta a negativa por faltar elementos para a realização dos cálculos, como o termo inicial dos efeitos da isenção e a aferição do momento da prestação dos serviços.
5. A inexistência de prova efetiva sobre os limites da isenção impede que seja adotada a sistemática de cálculo pretendida pelo agravante, no sentido de que os valores da contribuição previdenciária sejam desprezados nos cálculos do débito.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.